Tribunal: TJES
Processo: 0000099-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – POSSE DA RES POR POUCO ESPAÇO DE TEMPO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
- FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – NÃO CABIMENTO – QUANTUM DE PENA FIXADA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1 -

Restando demonstrado que o réu conseguiu ter a posse da res furtiva, ainda por poucos instantes, encontra-se consumado o delito de roubo majorado com base na teoria da
amotio
(
ou apprehensio
), na qual a consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
2 – Incabível
a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, haja vista o quantum de pena fixado. 3 -
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a vestibular acusatória:

“Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 22h e 42min, no bairro de Fátima, Serra/ES, próximo à Escola Caique, o denunciado, acima qualificado, subtraiu um moto da vítima Ozevaldo Rodrigues dos Santos, mediante grave ameaça a pessoa em concurso de pessoas, tendo ainda corrompido ou facilitando a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticou a infração penal, conforme BU 53493210.

Narra a vítima, que estava fazendo entrega de delivery quando os dois indivíduos o abordaram, sendo que o de pele mais clara, o qual reconheceu como sendo Landerson, chegou apontando a arma e dizendo “perdeu” e o outro sujeito, reconhecido como sendo o denunciado Abrahão, ficou um pouco para trás e, depois que Landerson subiu na moto, e juntamente com o denunciado, evadiram-se do local.

Apontam os autos que, logo após, os dois saíram do local na moto, esta teria sido abandonada cerca de um quarteirão depois do local que abordaram a vítima. Segundo Ozevaldo, seu patrão, após ter sido informado do roubo, ligou para a polícia e acionou a força policial.

Narram os autos que, durante patrulhamento na Avenida José Martins Rato, no bairro de Fátima, a guarnição foi solicitada por transeuntes para prestar um apoio em razão de um assalto realizado por dois indivíduos. Em contato com populares, foi relatado que uma motocicleta Honda, modelo NXR160 BROS, cor vermelha, placa RQP-1A49, havia sido roubada em uma rua próxima, bem como que a vítima teria otido êxito em localizar o veículo nas proximidades do local do fato.

Dessa forma, os policiais militares seguiram na tentativa de localizar os indivíduos, tendo logrado sucesso ao encontrá-los e abordá-los já no bairro Hélio Ferraz, conforme caraterísticas que lhe foram passadas, mais precisamente no local conhecido como "CSU”, que se destaca pelo intenso tráfico de drogas.

Nesse mesmo local, um conhecido da vítima estava passando de motocicleta e avistou a viatura com os suspeitos, contactando a vítima, que compareceu no local e realizou o reconhecimento dos criminosos, posteriormente identificados como Abrahão dos Santos Vieira e Landerson Araújo da Silva, de 17 (dezessete) anos.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não merecem acolhida.

Conforme se extrai do caderno processual, em especial, os depoimentos coligidos aos autos, o apelante, na companhia do adolescente, subtraiu a moto da vítima, tendo sido inclusive o condutor do referido veículo após a subtração.

Verifica-se, portanto, que houve a transferência da posse da motocicleta da vítima para o apelante, o que, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, já demonstra a configuração do delito de roubo consumado, ante ao que propõe a teoria da
amotio
(
ou apprehensio
), na qual a
consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso se examinada à luz dos depoimentos consubstanciados aos autos.

Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE CRIME TENTADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pena-base foi majorada idoneamente em razão dos maus antecedentes do Agravanete, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de ser possível valorar negativamente os antecedentes com base em condenações definitivas alcançadas pelo período depurador, conforme ocorreu no caso em apreço. Além disso, inexistiu a alegada pena de caráter perpétuo, tendo em vista que a sanção aplicada nos Autos n. 0072568-46.2008.8.26.0224 foi cumprida em 22/09/2014, o período depurador ocorreu somente 5 (cinco) anos depois (em setembro de 2019) e o crime relacionado ao presente writ foi cometido em menos de 2 (dois) anos (23/07/2021). 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análogas, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autorizam o aumento da pena basilar. 3. A tese relativa à fração utilizada para aumentar a pena-base não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
4. Não comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da tentativa, isso porque as instâncias pretéritas, soberanas na apreciação dos fatos e das provas, registraram que "o réu foi abordado após a inversão da posse dos bens subtraídos, fora do local onde ocorrida a subtração", consumando-se o furto (Teoria da Amotio).
5. É adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o Réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). Assim, é irrelevante a aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão cautelar não afetaria a eleição do regime carcerário inicial. 6. Sendo o Réu reincidente e ostentando maus antecedentes, não estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, do Código Penal). 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 778116 SP 2022/0329453-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Diante de tais considerações, afasto o pleito defensivo.

A defesa ainda pugna pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Mais uma vez, sem razão.

Isso porque, conforme se depreende do caderno processual, a pena fixada em face do réu suplanta o patamar de 8 anos, ao qual, segundo preceitua o artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, aplica-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.